Tribunal: TJSP
Processo: 1005394-89.2022.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Apelação Cível – Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais – Sentença de procedência - Insurgência da ré - Inserção do nome da autora nos cadastros de inadimplentes - Ausência de comprovação da existência de relação jurídica entre as partes, especialmente quanto à instalação n. 0030576326, a qual deveria ter sido produzida pela apelante - Inexistência de

Ementa:
Apelação Cível – Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais – Sentença de procedência - Insurgência da ré - Inserção do nome da autora nos cadastros de inadimplentes - Ausência de comprovação da existência de relação jurídica entre as partes, especialmente quanto à instalação n. 0030576326, a qual deveria ter sido produzida pela apelante - Inexistência de débito reconhecida - Dano moral "in re ipsa", configurado - Sentença mantida - Recurso desprovido.